Tribunal: STF
Processo: ARE 1426281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI MUNICIPAL Nº 175/2002), COM POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. LEI POSTERIOR QUE TRATOU ESPECIFICADAMENTE DA CARREIRA DA PARTE AUTORA – GUARDA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 573/2017) QUE NÃO PREVIU TAL ADICIONAL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POSSÍVEL SOMENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC).



    2. Inicialmente, esclarece-se que os adicionais do triênio e do tempo de serviço tratam-se de gratificações distintas.



    3. Ademais, no que se refere à questão relativa ao triênio, vislumbra-se, ao examinar a Lei Municipal nº 175/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto da Folha (fls. 13/75 do processo de origem), que não consta previsão de tal adicional, mas sim que o servidor público fará jus ao adicional de 1/3 ao completar 25 anos de serviço público, nos moldes do §1º do art. 191.



    4. Outrossim, a Lei Municipal nº 573/2017 (fls. 76/108 do processo de origem), que veio regulamentar especificadamente o cargo exercido para parte autora, qual seja, guarda municipal, também não trouxe a previsão do adicional do triênio, consoante se observa em seu art. 17.



    5. Dessa forma, em que pese ter o ente público pago à parte autora valor a título de triênio até outubro de 2019, consoante se observa às fls. 12 do processo de origem, entendo que não faz jus à percepção de tal gratificação em face da ausência em base legal para sua concessão.



    6. Por sua vez, no que se refere ao adicional por tempo de serviço, em que pese ter a Lei Municipal nº 573/2017 sido silente, em face da previsão contida em legislação anterior, qual seja, Lei Municipal nº 175/2002 (art. 191, caput), entendo que a parte autora faz jus à percepção de tal gratificação até o advento da lei municipal que regulamentou especificadamente a carreira de guarda municipal, notadamente com base no princípio da legalidade, ressaltando-se que o §2º do art. 191 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto da Folha dispõe que tal adicional incorpora-se aos vencimentos percebidos.



    7. Diante disso, tendo em vista que a parte autora ingressou no serviço público em 13/10/2011, consoante se observa às fls. 11 do processo de origem, faria jus apenas à incorporação a título de adicional por tempo de serviço do percentual de 05% de seus vencimentos, em face do período de 13/10/2011 a 13/10/2016, haja vista que a Lei Municipal nº 573/2017 entrou em vigor em junho de 2017.



    8. No mais, salienta-se que, em face da prescrição quinquenal, tendo em vista que o feito foi ajuizado em 19/06/2020, encontra-se prescritas as parcelas anteriores a junho/2015, com base no Decreto-lei nº 20.910/32.



    9. Sendo assim, conclui-se que o ente público deve implementar o adicional por tempo de serviço em favor da parte autora, no percentual de 05% dos vencimentos, em face da previsão de incorporação de tal gratificação no art. 191, §2º, da Lei Municipal nº 175/2020, bem como deve ser condenado a pagar os valores devidos em relação ao período de a partir de julho/2015, no percentual de 05% dos vencimentos percebidos em cada competência, em face da prescrição quinquenal e porque a Lei Municipal nº 573/2017, que entrou em vigor em junho de 2017, não previu mais tal adicional.



    10. Diante do exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reformando-se a sentença fustigada e a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, em parte, para condenar o ente público recorrido a implementar, em favor da parte recorrente, o adicional por tempo de serviço no percentual de 05% de seus vencimentos, bem como deve ser condenado a pagar as respectivas diferenças salariais desde julho/2015 até a data da efetiva implantação, ressaltando-se que o montante condenatório deve ser calculado com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, índice definido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 870.947 julgado sob a sistemática da repercussão geral, e juros de mora a partir da citação (art. 240, caput, do CPC), observando os índices oficiais da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação que lhe atribuiu a Lei n.º 11.960/2009.



    11. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, incisos XI e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente